Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. DIVERGÊNCIAS. INTERESSE NA CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Preserva-se a condenação do agente inabilitado que dirigiu veículo sem observância do dever de cuidado ao trocar de faixa sem o uso de seta para acessar retorno proibido, conduta que foi a causa determinante do acidente de trânsito que determinou a lesão corporal da vítima.
II - Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, não bastando a alegação genérica de interesse, simplesmente por estarem na viatura colidida pelo réu.
III - Segundo recente entendimento do STJ, a pena de suspensão do direito de dirigir poderá ser aplicada no mesmo quantum da pena corporal, observadas as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito.
IV - Recurso conhecido e desprovido.